Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PIORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA SUBSTANCIAL NA NECESSIDADE DA REQUERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de revisão de alimentos, mantendo os alimentos fixados anteriormente no valor de um salário mínimo, atualizado para R$ 1.518,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a piora na situação financeira do alimentante e a mudança substancial na necessidade da requerida justificam a concessão de tutela provisória de urgência para redução dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. Tanto a comprovação da piora na situação financeira do alimentante quanto a demonstração de mudança substancial na necessidade da requerida dependem de dilação probatória, tornando inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência.
5. A obrigação alimentar entre pais e filhos deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e art. 22 do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 2. A comprovação da piora na situação financeira do alimentante e a demonstração de mudança substancial na necessidade da requerida dependem de dilação probatória, tornando inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC/2015, arts. 300, 334, 695, 1.019, I; CC/2002, arts. 1.634, 1.694, 1.695; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606500, 07194669820228070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 10/08/2022; TJDFT, Acórdão 1601665, 07142575120228070000, Rel. João Egmont, j. 10/08/2022.